Tribunal: STF
Processo: Rcl 62235
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. O embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se há omissão no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Ante a angularização da relação processual, devem ser fixados honorários advocatícios.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração acolhidos, com a fixação de honorários advocatícios em favor do embargante de 10% do valor atualizado dado à causa, a serem executados perante as instâncias ordinárias.



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 67.092 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/11/2024.